Tribunal: TJSP
Processo: 2157333-15.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. 1. Agravante que vem a Juízo defender a meação da esposa e a impenhorabilidade de frutos decorrente de parceria agrícola porque tais frutos pertencem integralmente à sua genitora. Inadmissibilidade. Ausência de legitimidade ativa. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. 1. Agravante que vem a Juízo defender a meação da esposa e a impenhorabilidade de frutos decorrente de parceria agrícola porque tais frutos pertencem integralmente à sua genitora. Inadmissibilidade. Ausência de legitimidade ativa. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Recurso não conhecido nestes pontos. 2. Alegação de incomunicabilidade dos bens doados à sua mãe e, por isso, não seria possível reconhecer que teria o agravante herdado a fração ideal que pertenceria a seu genitor, em razão do regime de comunhão total de bens de seus genitores. Não havia previsão de incomunicabilidade da doação, a cláusula de inalienabilidade foi condicionada à sobrevivência dos doadores. Com o falecimento dos doadores, deixou de viger tal cláusula. Fatos dos autos de origem demonstram que o genitor do agravante era proprietário de 50% da fração ideal doada à genitora do agravante. Com o falecimento de seu pai, o agravante passou a ser também proprietário do imóvel, por força do princípio da saisine. Não quitada a condenação do agravante, razoável a decretação de indisponibilidade de seus bens para acautelar a execução. 3.Prejudicado o pedido de levantamento da penhora dos créditos da parceria agrícola, pois se 100% dos créditos são recebidos por pessoa diferente do agravante, este não possui legitimidade para impugnar tal penhora. 4.Recurso conhecido em parte e na parte conhecida, desprovido.